Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742912-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZETHINA PROSPERO DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a contraminuta (ID 21080116 e seguintes). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator